Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731351-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAURO LUCIO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAURO LÚCIO DOS SANTOS COSTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos Embargos à Execução no 0727137-04.2024.8.07.0001, opostos contra o BANCO BRADESCO S.A. indeferiu o efeito suspensivo aos embargos por ausência de garantia da execução. Foi negado o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 62344521. O agravante peticiona nos autos (ID 63024872), requerendo a reconsideração da decisão, alegando, em síntese, que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia, quando estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Pois bem. Se verifica que o agravante não escolheu o instrumento hábil para a revisão da decisão desta Relatoria, pois a legislação prevê que o meio adequado é o agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, caput e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [grifou-se] Importa ressaltar que é possível o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, quando estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade, em atenção aos princípios da fungibilidade, da economia, e da celeridade processual. Entretanto, não é possível tal entendimento no caso em comento, após se verificar que o agravante apenas repisou os argumentos do agravo sem impugnar especificamente a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator